Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1000719-18.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: SINVAL VILELA DE CARVALHO.
Recorrido: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.
Data do Julgamento: 01/09/2020.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DOENÇA INCAPACITANTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ATESTA DOENÇA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva merece ser afastada, porquanto a Lei Complementar no 560, de 31/12/2014 dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, que criou o MTPREV na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
2. Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3o, I do CPC.
3. Servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, §18 da CF), mas havendo aposentadoria por doença grave, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §o 21 ao artigo 40, da CF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
4. Diante de decisão administrativa do processo no 68406/2017 que reconheceu a doença grave, o requerente tem direito de não incidir o desconto referente ao imposto de renda em seus proventos, sendo inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000719-18.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SINVAL VILELA DE CARVALHO - CPF: 141.906.211-53 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DOENÇA INCAPACITANTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ATESTA DOENÇA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A preliminar de ilegitimidade passiva merece ser afastada, porquanto a Lei Complementar no 560, de 31/12/2014 dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, que criou o MTPREV na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

2.

Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3o, I do CPC.

3.

Servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, §18 da CF), mas havendo aposentadoria por doença grave, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §o 21 ao artigo 40, da CF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

4.

Diante de decisão administrativa do processo no 68406/2017 que reconheceu a doença grave, o requerente tem direito de não incidir o desconto referente ao imposto de renda em seus proventos, sendo inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020